Tribunal: TJDFT
Processo: 0703011-48.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. AÇÃO MONITÓRIA. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. BOLETO BANCÁRIO. SUPOSTA QUITAÇÃO DADA POR TERCEIRO. ASSINATURA NO BOLETO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AFASTADO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DO TÍTULO. ÔNUS DO DEVEDOR. RECIBO DE QUITAÇÃO. VALIDADE DO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO BANCÁRIA. NÃO IDENTIFICADA. VALOR DEVIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente a ação monitória ao reconhecer que a quantia exigida fora paga ao representante de vendas da empresa. 1.2. Em seu apelo, o autor suscitou preliminar de cerceamento de defesa e pediu a instauração de arguição de falsidade documental. No mérito, aduziu que a quitação dos boletos não poderia ser realizada mediante pagamento ao representante de vendas por vedação expressa no próprio título. 1.3. Em contrarrazões, o requerido suscitou preliminar de inadmissibilidade do apelo por violação à dialeticidade recursal.
2. Da inadmissibilidade recursal. 2.1. Em que pesem as alegações da parte apelada, o apelante expôs de forma clara os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença. 2.2. No caso, resta evidente no apelo a irresignação do autor quanto a sentença de improcedência, indicando, como necessidade de reforma do julgado, que a quitação do valor exigido não poderia ser dada por representante de vendas, conforme vedação descrita no próprio boleto.
3. Do cerceamento ao direito de defesa. 3.1. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". Com efeito, o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 3.2. Na presente demanda, o objeto da lide trata de matéria de direito cuja prova se funda exclusivamente na comprovação pelo réu do pagamento da dívida exigida na ação monitória, sendo desnecessário apurar eventual responsabilidade do devedor por falsidade documental mediante expedição de ofício à entidade financeira.
4. Da arguição de falsidade documental. 4.1. A pretensão para instauração de incidente de falsidade documental encontra-se preclusa, porquanto não observado o prazo e rito previstos no art. 430 do CPC, o qual declara que “A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos”.
5. Quanto ao mérito, insurge o autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido e extinguiu a ação monitória pelo pagamento. 5.1. Amparado pelo princípio da boa-fé objetiva e do postulado “venire contra factum proprium” (comportamento contraditório), a sentença reconheceu que o pagamento em espécie ao representante de vendas era fato admitido e tolerado pelo credor, não podendo exigir a quitação do boleto.
6. A aplicação de institutos não positivados no ordenamento jurídico, seja decorrente da boa-fé objetiva, da lealdade contratual ou de deveres anexos à relação jurídica, deve ser admitida com moderação e cautela, notadamente quando, na hipótese em apreço, a sua aplicação afasta norma cogente aplicável ao caso, olvidando o ônus e consectários legais imputado ao devedor quanto à extinção da dívida pelo pagamento. 6.1. Precedente: “Como todo instituto não positivado ou Princípio balizador do ordenamento jurídico, é necessário um elevado grau de ponderação do julgador na sua aplicação, sob pena de banalização do instituto e aplicação de forma dissonante do próprio ordenamento jurídico.” (07079431620188070005, Relator: Eustáquio de Castro 8a Turma Cível, DJE: 22/07/2019.)
7. Na hipótese dos autos, a quitação de pagamento subscrita a caneta por pessoa apontada pelo devedor como suposto representante da empresa credora, sem ter a cautela necessária de colher informações pormenores que o identifique, não representa legítima expectativa tampouco traduz prática tolerada pelo credor que, ao exigir o pagamento do título, seja obstado por suposto comportamento contraditório (venire contra factum proprio). 7.1. Outrossim, ao não reconhecer a quitação dada por terceiro, mediante assinatura a caneta em boleto para pagamento bancário, a empresa demonstra justamente não consentir com a prática relatada pelo devedor, não podendo ser penalizada por comportamento contraditório ao exigir a dívida. 7.2. Visando conferir garantia e segurança nas relações jurídicas, a prova do pagamento deve ser feita por recibo de quitação ou outro documento capaz de comprovar o recebimento da quantia pelo credor (Art. 320 do CC), inexistindo pagamento presumido ou realizado sem o consentimento ou sua anuência.
8. Não tendo o devedor se acautelado das medidas necessárias a comprovar que o terceiro a favor de quem supostamente teria realizado pagamento “em mãos” era capaz de dar quitação (Art. 310, CC), certo é que o pagamento, se ocorreu, não extinguiu a dívida exigida, devendo ser rechaçada a presunção de pagamento (Arts. 308 e 311, CC). 8.1. Precedente: “Uma vez não tomadas as cautelas necessárias à comprovação da qualidade do terceiro de representante do credor, não se pode admitir a alegação de quitação do débito, ou de pagamento a credor putativo, nos termos dos artigos 308 e 309 do Código Civil. “ (20130110122359APC, 5a Turma Cível, DJE: 21/7/2014).
9. Além de não se valer o devedor de qualquer recibo de quitação válido a comprovar o pagamento da dívida, as assinaturas a caneta no título para compensação bancária não representam o pagamento do valor, motivo pelo qual a sentença recorrida comporta reforma para manter hígido o valor cobrado pelo autor na presente ação monitória.
10. Recurso provido.